Tribunal: STF
Processo: ARE 1565516
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Multa tributária. Taxa Selic. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa. Caráter protelatório. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, insurgindo-se a recorrente contra o afastamento dos argumentos relativos à observância à cláusula de reserva de plenário, ao montante da multa tributária aplicada e à incidência de juros com base na Taxa Selic.



    2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, reiterando argumentos acerca da não observância à cláusula de reserva de plenário, ao caráter confiscatório da multa tributária aplicada, à ilegitimidade da incidência da Taxa Selic e à violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    3. No acórdão recorrido manteve-se a sentença pela qual se reconheceu a validade do título executivo, a não confiscatoriedade da multa tributária de 60% sobre o ICMS e a legitimidade da aplicação da Taxa Selic, afastando, ainda, alegações de violação à cláusula de reserva de plenário e aos princípios do devido processo legal.



    II. Questão em discussão



    4. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário; (ii) analisar se a multa tributária aplicada possui caráter confiscatório; (iii) saber se a incidência da Taxa Selic é legítima; (iv) estabelecer se as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa podem ser analisadas em recurso extraordinário; e (v) saber se a análise do caso em recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    5. A Corte de origem não violou a cláusula de reserva de plenário, porquanto não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal.



    6. O acolhimento dos argumentos levantados pela recorrente, quanto ao montante da multa tributária e à incidência da Taxa Selic, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente (art. 204 do CTN, Lei nº 11.51, de 1997, e Lei nº 6.830, de 1980), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite multas tributárias punitivas de até 100% do valor do tributo devido sem que se configure caráter confiscatório, estando a multa de 60% aplicada em harmonia com esse entendimento.



    8. É legítima a utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de mora na atualização de débitos tributários, conforme tese firmada em repercussão geral pelo STF.



    9. A alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando dependente do reexame de normas infraconstitucionais ou de fatos e provas, configura ofensa reflexa à Constituição, não autorizando o processamento do recurso extraordinário, conforme enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do STF e Temas RG nº 424, nº 660 e nº 895.



    10. As alegações reiteradas, sem concatenar com o caso dos autos, têm intuito protelatório, atraindo a aplicação de multa processual.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso não provido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. LIII, LIV, LV, 97, 150, inc. IV; CTN, art. 204; Lei nº 11.514, de 1997, arts. 14 e 15; Lei nº 6.830, de 1980, art. 16, § 3º; CPC, de 2015, art. 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 14/09/2022; ARE nº 1.524.087-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025; ARE nº 1.424.345-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023; RE nº 1.397.417-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022; ARE nº 1.288.320-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021; ARE nº 1.351.285-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 11/02/2022; RE nº 1.550.109-AgR/SE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 12/08/2025; ARE nº 1.547.432-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/06/2025; ARE nº 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013.